Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-82.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Deixando a autora de comprovar o cumprimento dos requisitos para a participação no Programa UNIESP PAGA, não há como compelir a instituição de ensino a cumprir com a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Recurso provido para julgar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Deixando a autora de comprovar o cumprimento dos requisitos para a participação no Programa UNIESP PAGA, não há como compelir a instituição de ensino a cumprir com a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Recurso provido para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002216-82.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelada LETICIA FREITAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-82.2019.8.26.0152 -Voto no
2
Comarca: Cotia – 3a Vara Cível
Apte.: Uniesp S/A
Apda.: Letícia Freitas de Oliveira
Juiz de 1o grau: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.917
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. Deixando a autora de comprovar o
cumprimento dos requisitos para a participação no Programa
UNIESP PAGA, não há como compelir a instituição de ensino a
cumprir com a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do
Código Civil. Recurso provido para julgar a ação improcedente.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 1187/1191 que julgou procedente o pedido para condenar a
requerida na obrigação de fazer consistente na garantia ao pagamento das
parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES lançadas em nome da
autora, decorrente do contrato por ela firmado, responsabilizando-se pela
quitação das prestações vencidas e vincendas, sob pena de conversão em
perdas e danos. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do total da
condenação, devidamente atualizado.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a apelada descumpriu os requisitos para implementação do programa Uniesp
Paga, eis que não alcançou o nível de excelência acadêmica previsto. Aduz que
se a autora não obteve notas necessárias para aprovação, não há qualquer
semelhança com o conceito de “excelência acadêmica” previsto no contrato.
Discorre sobre a legalidade do programa, bem como sobre o fato de que não
realizou qualquer espécie de propaganda enganosa. Enfatiza que a apelada não
comprovou o cumprimento dos requisitos do programa. Argumenta que por ser
instituição de ensino privada, não pode ser compelida a conferir bolsas integrais
de estudo. Entende serem excessivos os honorários advocatícios fixados,
postulando a minoração para R$ 1.000,00.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-82.2019.8.26.0152 -Voto no
3
A apelada manifestou-se às fls. 1287/1291 postulando
a juntada de novas provas obtidas no curso do processo.
É o relatório.
O recurso merece prosperar para julgar a ação
improcedente.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização por perdas
e danos materiais, por conta da adesão da autora ao programa veiculado pela ré
intitulado “UNIESP PAGA”.
Divergem
as
partes
quanto
à
ocorrência
de
propaganda enganosa por parte da prestadora de serviços, bem como sobre o
fato de que a demandante não teria cumprido com os termos das condições
estabelecidas no ajuste, mais precisamente as cláusulas 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do
acordo.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a ré
fundamenta o não pagamento do financiamento estudantil da autora sob o
argumento de que a aluna não cumpriu com os termos do contrato celebrado.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado
sentenciante temos que a discussão não se limita ao alcance e o conteúdo do
rendimento escolar da estudante.
É certo que a demandante atingiu a excelência
acadêmica exigida pela instituição de ensino, como bem observou o juízo de
primeira instância.
Da mesma forma, não se discute que a autora teve
pleno conhecimento das condições a que sujeito o financiamento estudantil,
conforme consta do contrato-padrão de fls. 112/113, com a seguinte redação:
"CLÁUSULA
TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES DO(A)
BENEFICIÁRIO (A):
3.1. Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da
Faculdade em que é regularmente matriculado e seguir as
orientações que lhes são dadas na Instituição até a efetivação e a
assinatura do seu contrato no FIES;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-82.2019.8.26.0152 -Voto no
4
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;
3.3
Realizar
6
(seis)
horas
semanais
de
atividades
de
responsabilidade social, comprovadas por meio de documento
emitido pelas entidades sociais conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais,
lançados no sistema de controle de Atividades Sociais e entregues
no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada
mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (hum) a 5,0 (cinco), conforme critério
do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor
máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas
neste instrumento por parte do(a) BENEFICIÁRIO(A), ensejará a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)
BENEFICIÁRIO(A).”
Assim, o instrumento firmado é bilateral e estabelece
obrigações a ambos os contratantes, sendo certo que o cumprimento daquelas
carreadas à aluna acarretaria, logicamente, a condição para a obrigatoriedade da
contraprestação prometida pela instituição de ensino, conforme cláusula 2.4 do
ajuste.
Ora, não se pode supor que uma aluna matriculada
para formação em educação superior não compreenda termos claros de
regulamento/contrato a que aderiu.
E, neste sentido a demandante não logrou demonstrar
o cumprimento da condição de realização de seis horas semanais de trabalhos
voluntários, o adimplemento das parcelas que lhe competiam do financiamento e
a obtenção de nota mínima no ENADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-82.2019.8.26.0152 -Voto no
5
Em síntese, respeitada a combatividade do defensor
dos interesses da autora e os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em
sentido diverso, não se vislumbra, a princípio, abusividade na referida condição,
sendo certo que as partes pactuaram as cláusulas de forma espontânea e livre,
estando ausentes quaisquer indícios de ilegalidades/máculas no negócio,
devendo ser respeitadas as condições estipuladas em observância aos princípios
do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade das partes.
Logo, se a autora não demonstrou o cumprimento das
obrigações assumidas, não há como reconhecer a participação no programa
UNIESP PAGA. E também não se pode obrigar a instituição de ensino a cumprir
sua parte no contrato se a aluna assim não o fez.
De fato, dispõe o art. 476 do Código Civil que:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento
da do outro.”
Dessa forma, na medida em que não demonstrou ter
cumprido com seus deveres para a sua permanência no programa UNIESP
PAGA, de rigor que a autora arque com o valor, pois não é dado a ninguém
usufruir do trabalho alheio sem qualquer contraprestação, inexistindo motivo para
a demanda de restituição de valores.
Nesse sentido o julgado já proferido por esta Colenda
Câmara, de relatoria do eminente Desembargador Vianna Cotrim:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Obrigação de
fazer. Publicidade enganosa. Ausência. Informações divulgadas
pela ré UNIESP que bem esclarecem que a concessão de bolsas
de
estudos
estava
condicionada
à
contratação
de
financiamento por meio do programa do Governo Federal
denominado FIES. Benefício que, ademais, abrange apenas
matrículas para o período diurno. Improcedência decretada.
Provimento do apelo.” (Apelação no 0002871-64.2013.8.26.0481,
Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo; j. em 10/09/2014).
Por fim, saliento que a apresentação de entendimento
divergente de outras Câmaras deste Tribunal de Justiça não tem o condão de
vincular o julgamento do presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-82.2019.8.26.0152 -Voto no
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido formulado, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica